Tribunal: TJSP
Processo: 0016811-62.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – Venda de CDs e DVDs piratas – Suposta aceitação social que não elide a tipificação legal do fato como crime – Princípio da insignificância afastado - Comprovação de materialidade, por prova pericial efetiva, e de autoria, impondo-se a condenação do réu como incurso no artigo 184, § 2o, do Código Penal – Condenação mantida – Circunstância agravante da

Ementa:
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – Venda de CDs e DVDs piratas – Suposta aceitação social que não elide a tipificação legal do fato como crime – Princípio da insignificância afastado - Comprovação de materialidade, por prova pericial efetiva, e de autoria, impondo-se a condenação do réu como incurso no artigo 184, § 2o, do Código Penal – Condenação mantida – Circunstância agravante da reincidência prepondera sobre a circunstância atenuante da confissão judicial – Redução da fração aplicada na segunda fase em razão da reincidência – Aumento excessivo - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.